Tribunal: TJBA
Processo: 8014318-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014318-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JENNIFER MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos por candidata aprovada em 14º lugar no concurso público da EMBASA para o cargo de Agente Administrativo da Unidade Regional de Itabuna, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega omissão quanto à contratação de terceirizados, à aplicação da Suspensão de Liminar 1.816/BA, e ao critério regional de provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar fatos e fundamentos relativos à suposta preterição por contratação de terceirizados e à aplicação da Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; e (ii) determinar se os argumentos da embargante revelam vício sanável pelos embargos de declaração ou mera tentativa de rejulgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia exaustivamente a alegada preterição, examinando a classificação da candidata (14º lugar), o número de vagas ofertadas (3), a lista regionalizada e a inexistência de demonstração de contratações suficientes, na lotação de Itabuna, para alcançar sua posição.

4. A decisão reafirma que a mera contratação de terceirizados não configura preterição automática, exigindo demonstração de ilegalidade e correlação objetiva com a lotação e atividades do cargo, o que não foi comprovado.

5. A Suspensão de Liminar nº 1.816/BA não tem efeito vinculante e não altera as teses fixadas pelo STF, razão pela qual não configura omissão relevante.

6. Os documentos apontados como ignorados já foram analisados no acórdão embargado, que concluiu não haver provas de contratações suficientes ou compatíveis com a lotação da candidata.

7. A alegação de omissão quanto ao critério regional de provimento não procede, pois tal matéria não integrou o objeto do agravo de instrumento e, por isso, não poderia ser analisada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão examina de forma clara e completa a controvérsia, inexistindo omissão sanável pelo art. 1.022, do CPC.

2. A existência de terceirização durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição, sendo indispensável a comprovação de ilegalidade e correlação direta com as vagas e a lotação do candidato, conforme Tema 784, do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8015418-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8014318-60.2025.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
JENNIFER MENDES DE OLIVEIRA
e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBAS
A.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator